Tribunal: TJBA
Processo: 8005241-61.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005241-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: DANIEL DUARTE SARAGOCA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DUARTE SARAGOCA DE OLIVEIRA, JOSE ANDRADE DA SILVA FILHO SCHOMBERGER, DANIELA MELO

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. C
aso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou procedente Mandado de Segurança, reconhecendo a existência de cargo vago e a ilegalidade na designação de servidores de outros cargos para exercer a função de oficial de justiça de forma não excepcional e não transitória e, consequentemente, a preterição com direito a nomeação para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador na Comarca de Saúde.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão reside na existência, ou não, de omissão no acórdão embargado, mais especificamente na demonstração do direito líquido e certo.

III. R
azões de decidir

3. Os Embargos de Declaração, como recurso de fundamentação vinculada, destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais em decisões judiciais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. A partir da detida análise dos autos, a decisão colegiada analisou, de forma ampla, clara e precisa, os fatos controvertidos, o conjunto probatório e os fundamentos jurídicos relevantes, não havendo que se falar em omissão.

5. O acórdão foi explícito ao reconhecer a preterição do direito da Impetrante, comprovada pela existência de cargo vago na localidade, além de sucessivas designações precárias e irregulares de servidores de outros cargos para o exercício da função de oficial de justiça em desacordo com o Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 15/2018 e com precedentes do CNJ.

6. Os argumentos apresentados nos Embargos de Declaração objetivam, na realidade, a rediscussão da matéria já devidamente analisada em sede de apelação, o que é vedado no âmbito deste recurso.

IV. D
ispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já analisada no acórdão.

2. Não há omissão quando o órgão julgador analisa, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8005241-61.2024.8.05.00007
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, o
ESTADO DA BAHIA

e
DANIELA MELO
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA